Tribunal: TJSP
Processo: 2244982-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSTATAÇÃO DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL (PCN) - Pretensão da autora, em sede de tutela de urgência, voltada ao restabelecimento de sua inscrição estadual, declarada nula após PCN, e de sua idoneidade fiscal – Observa-se que o caso não se confunde com demais situações de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSTATAÇÃO DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL (PCN) - Pretensão da autora, em sede de tutela de urgência, voltada ao restabelecimento de sua inscrição estadual, declarada nula após PCN, e de sua idoneidade fiscal – Observa-se que o caso não se confunde com demais situações de suspensão cautelar de inscrição estadual – In casu, houve procedimento administrativo antes do ato que a declarou nula, bem como declarou a inidoneidade de todos os documentos emitidos pelo contribuinte desde 13.06.2022, conforme previsão do art. 30, I, do Regimento Interno do ICMS – Referido PCN, ao que consta, observou o contraditório e a ampla defesa e, diferentemente do sustentado pela agravante, não ignorou as alegações fáticas acerca da existência de atividade comercial da empresa – Pelo contrário, tais argumentos foram pormenorizadamente afastados pela decisão administrativa - Assim os elementos apresentados nos autos, em sede de cognição sumária, não se mostram suficientes para infirmar as conclusões da autoridade tributária, que inclusive gozam de presunção de legitimidade e de veracidade – inexistência da verossimilhança do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris) pela empresa agravante, ainda que exista eventual perigo da demora (periculum in mora) - precedentes do TJSP - decisão mantida. Recurso desprovido.